Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-35.2024.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029347-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 058.121.531-16 (RECORRIDO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 800 DO STF. DECISÃO HÍBRIDA DE INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A ausência de demonstração de transcendência jurídica, política, econômica ou social da controvérsia impede o reconhecimento da repercussão geral do recurso extraordinário.

2.

O tribunal de origem pode exercer o controle de aderência aos temas de repercussão geral firmados pelo STF sem configurar usurpação de competência da Suprema Corte.

3.

Em decisões híbridas de inadmissibilidade, a parte recorrente deve interpor simultaneamente os recursos cabíveis para impugnação de todos os fundamentos autônomos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE interpõe Agravo Interno (Id 344056372), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, sustentando a existência de repercussão geral da matéria relativa à responsabilidade civil de concessionária de serviço público, a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 636 do STF e a necessidade de admissão do apelo extremo para apreciação da alegada violação ao art. 37, §6º, da Constituição Federal.

DIOGO DA SILVA LOPES, em contrarrazões (Id 345594889), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026